Tribunal: STJ
Processo: 2194968-30.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714511 - SP (2024/0281162-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: G R T - SUCESSÃO
ADVOGADO
: RODRIGO NOGUEIRA MACHADO - RS055250
AGRAVADO
: B S B S
ADVOGADOS
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
PRECLUSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO
RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Não impugnado o fundamento de incidência das Súmulas n. 7 e 211 do
STJ, está preclusa a discussão da matéria.
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
5. O especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente
para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do
STF, aplicadas por analogia.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48104848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 67299483-8342-4552-9e7e-a60695522535

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/06/2025
09/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48104848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 67299483-8342-4552-9e7e-a60695522535

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714511 - SP (2024/0281162-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: G R T - SUCESSÃO
ADVOGADO
: RODRIGO NOGUEIRA MACHADO - RS055250
AGRAVADO
: B S B S
ADVOGADOS
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
PRECLUSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO
RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Não impugnado o fundamento de incidência das Súmulas n. 7 e 211 do
STJ, está preclusa a discussão da matéria.
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
5. O especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente
para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do
STF, aplicadas por analogia.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47448458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:50:02
Código de Controle do Documento: 8bccaa2d-614d-4d22-9576-d6179b366cab

Trata-se de agravo interno (fls. 473-488) interposto contra decisão desta
relatoria (fls. 466-470) que não negou provimento ao agravo em recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante sustenta a violação dos arts. 489 e 1.022
do CPC e a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ no que se refere à ausência de
liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. Alega a impossibilidade de
incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
O agravado apresentou contrarrazões (fls. 493-505).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 466-470):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial por aplicação da Súmula n. 7 do STJ, bem como
por inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC (fls. 420-423).
O acórdão do TJSP traz a seguinte ementa (fl. 291):
Execução de título extrajudicial - Cédula de crédito bancário - Planilha,
cuja evolução do débito foi realizada de forma clara e de fácil
compreensão, especificadas as taxas de juros contratuais aplicadas
até o vencimento do contrato (19/05/2017), bem como após o seu
vencimento, até a data do referido cálculo (em
), além de
30/06/2022
terem sido detalhados os juros de mora e a multa, em atenção aos
arts. 798, inc. I, “b”, do CPC e art. 28, § 2o, inc. I, da Lei no 10.931/04 -
Ausência de cálculo específico do devedor a infirmar a planilha de
débito do credor - Nulidade não vislumbrada - Penhora de valores
relativos à previdência privada - Cabimento - Inaplicabilidade do art.
833, incisos IV e X do CPC - Negado provimento ao recurso, na parte
conhecida.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 360-362).
No recurso especial (fls. 365-401), fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da
CF, a recorrente apontou ofensa aos seguintes dispositivos:
(i) arts. 489, § 1°, IV e VI, e 1.022 do CPC, alegando, em síntese, negativa
de prestação jurisdicional. Nesse contexto, assevera omissão no que
respeita à iliquidez e incerteza do título, sem extrato evolutivo de débito,
(ii) arts. 803, I, do CPC, ressaltando que o título executivo não detém
liquidez, certeza e exigibilidade,
(iii) arts. 798, I, e 803, I, do CPC e 28, §§ 1° e 2°, da Lei n. 10.931/2004,
alegando que o extrato apresentado não atende aos requisitos dos referidos
artigos, o que torna a execução incerta e ilíquida,
(iv) art. 883, IV, do CPC, sustentando que deve ser reconhecida a
impenhorabilidade de sua previdência privada, e
Documento eletrônico VDA47448458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:50:02
Código de Controle do Documento: 8bccaa2d-614d-4d22-9576-d6179b366cab

(v) art. 833, X, do CPC, afirmando a nulidade da penhora da previdência
privada no valor de até 40 (quarenta) salários mínimos.
Foram oferecidas contrarrazões (fls. 408-419).
No agravo (fls. 426-447), foram refutados os fundamentos da decisão
agravada e foi alegado o cumprimento de todos requisitos legais para
recebimento do especial.
Foi apresentada contraminuta (fls. 450-456).
É o relatório.
Decido.
A irresignação não prospera.
Inicialmente, inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
De fato, em relação à tese, o Tribunal de origem assim concluiu que "No
acórdão constou ser clara a planilha, com especificações, anotada a
ausência de cálculo específico pelo devedor a infirmar a planilha, além do
cabimento à penhora" (fls. 361-362).
Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos nos arts. 489 e 1.022 do
CPC.
No mais, a recorrente sustenta que não foram observados os requisitos para
embasar a execução do título extrajudicial. Afirma que "a divergência de
demonstrativos oferecidos pela exequente [...] resulta em incerteza, iliquidez
e inexigibilidade, tornando imperiosa a observância e aplicação do art. 803, I,
do Código de Processo Civil, bem como nula a execução" (fl. 391). Sobre o
tema, o TJSP consignou que (fls. 295-296):
[...] tanto o cálculo de fls 66 como a conta de fls. 1034 partiram do
montante de R$9.003.630,88, oriundo do Aditamento à Cédula de
Crédito Bancário Capital de Giro firmada pelas partes, em 19/11/2014
(fls 50/51 da execução). Extrai-se de fls. 1034 (da execução), ter a
evolução do cálculo sido realizada de forma clara e de fácil
compreensão, especificadas as taxas de juros contratuais aplicadas
até o vencimento do contrato (19/05/2017), bem como após o seu
vencimento, até a data do referido cálculo em
, além de
30/06/2022
terem sido detalhados os juros de mora e a multa, em atenção aos
arts. 798, inc. I, “b”, do Código de Processo Civil, e art. 28, § 2o, inc. I,
da Lei no 10.931/04. As alegações referentes a excesso de execução,
aliás, demandam conduta do devedor de apontar a quantia que
entende correta, apresentando demonstrativo discriminado e
atualizado do seu cálculo, sob pena de não conhecimento (CPC, art.
917, §§ 3o e 4o), ônus do qual não se desincumbiu o executado com
os genéricos argumentos e valores apresentados na petição de fls.
1035/1038. Nesse passo, não se vislumbra qualquer nulidade a ser
reconhecida na execução.
Rever as conclusões quanto à constituição do título executivo extrajudicial
demandaria necessariamente reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado no recurso especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Ainda, no que respeita à alegação de que que o extrato apresentado não
atende aos requisitos dos arts. 798, I, do CPC e 28, §§ 1° e 2°, da Lei n.
10.931/2004, o Tribunal de origem entendeu pela ausência de cálculo
específico da parte devedora, ora recorrente, capaz de infirmar a planilha de
débito do credor, ora recorrido.
Documento eletrônico VDA47448458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:50:02
Código de Controle do Documento: 8bccaa2d-614d-4d22-9576-d6179b366cab

A recorrente não combateu referido argumento. Incidem, portanto, as
Súmulas n. 283 e 284 do STF no caso em análise.
No que respeita à impenhorabilidade da previdência privada, não merece
reforma o acórdão recorrido.
Quanto ao tema, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.121.718
/SP, de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, assentou o entendimento de que
a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência
privada complementar deve ser aferida pelo magistrado caso a caso, de
modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do
saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada
estará a sua impenhorabilidade. Eis a ementa do julgado:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO ESPECIAL. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR.
IMPENHORABILIDADE.
INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA À LUZ DO ART. 36
DA LEI 6.024/74. MEDIDA DESPROPORCIONAL.
1. O regime de previdência privada complementar é, nos termos do
art. 1o da LC 109/2001, "baseado na constituição de reservas que
garantam o benefício, nos termos do
do art. 202 da Constituição
caput
Federal", que, por sua vez, está inserido na seção que dispõe sobre a
Previdência Social.
2. Embora não se negue que o PGBL permite o "resgate da totalidade
das contribuições vertidas ao plano pelo participante" (art. 14, III, da
LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de
previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de
forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e,
portanto, alimentar, do saldo existente.
3. Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de
previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz
casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a
necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante
e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na
forma do art. 649, IV, do CPC.
4. Ante as peculiaridades da espécie (curto período em que o
embargante esteve à frente da instituição financeira e sua ínfima
participação no respectivo capital social), não se mostra razoável
impor ao embargante tão grave medida, de ter decretada a
indisponibilidade de todos os seus bens, inclusive do saldo existente
em fundo de previdência privada complementar - PGBL.
5. Embargos de divergência conhecidos e providos.
(EREsp n. 1121719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
, DJe
.)
12/02/2014
04/04/2014
A jurisprudência recente das Turmas que compõem a Segunda Seção
desta Corte segue essa orientação, consignando que "cumpre ao
magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade da
penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada
complementar" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.864.020/RJ, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
,
29/11/2021
DJe de
), de modo que, se "o Tribunal de origem, com fundamento
2/12/2021
nos fatos e nas provas dos autos, concluiu que o agravante não demonstrou
o caráter alimentar dos valores recolhidos para a previdência complementar.
Infirmar as conclusões da Corte local, a fim de se entender pela
impenhorabilidade dos valores depositados no fundo de previdência privada,
como pretende o agravante, encontra óbice na Súmula 7/STJ" (AgInt no
REsp n. 1.919.780/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe de
).
9/11/2021
25/11/2021
Documento eletrônico VDA47448458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:50:02
Código de Controle do Documento: 8bccaa2d-614d-4d22-9576-d6179b366cab

Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem considerou não se tratar de
verba de natureza salarial, consignando, que "a impenhorabilidade prevista
na lei refere-se aos proventos de aposentadoria propriamente ditos, isto é,
aqueles que têm caráter alimentar e servem para atender às necessidades
imediatas do devedor e de sua família e não os créditos que porventura
estejam em aplicações vinculadas à sua conta corrente, incluindo os planos
de previdência privada PGBL ou VGBL" (fl. 297).
Dessa forma, na linha da jurisprudência do STJ, as conclusões a que chegou
o acórdão recorrido não pode ser revista em sede de recurso especial, pois,
para que fosse acatada sua tese, seria indispensável o revolvimento do
suporte fático probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte, por força
da Súmula n. 7 do STJ.
Por fim, apesar de opostos embargos de declaração, a tese específica
de nulidade da penhora da previdência privada no valor de até 40 (quarenta)
salários mínimos não foi expressamente indicada nas razões do recurso nem
enfrentadas pelo Tribunal de origem.
Assim, a Corte estadual não foi instada, no momento oportuno, a se
manifestar acerca dos temas. Portanto, é inafastável a Súmula n. 211 do
STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.

Inicialmente, as razões do agravo interno não impugnaram especificamente
os fundamentos de (i) incidência da Súmula n. 7 do STJ no que se refere à
impenhorabilidade de previdência privada e (ii) aplicação da Súmula n. 211 do STJ no
que diz respeito à nulidade da penhora de previdência privada no valor de até 40
(quarenta) salários mínimos.
No mais, não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem, aplicando o direito que entende cabível, soluciona integralmente a
controvérsia, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
O acórdão recorrido decidiu, fundamentada e expressamente, acerca da
liquidez e certeza do título executivo.
Assim, não há falar em violação dos arts. 489, § 1°, IV e VI, e 1.022 do CPC.
Ademais, cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial promovida
pelo recorrido, contra a recorrente. A ora agravante, apresentou exceção de pré-
executividade, requerendo a nulidade (i) da execução por falta de liquidez, certeza e
exigibilidade do título, e (ii) da penhora incidente sobre valores de aposentadoria
privada. A exceção de pré-executividade foi julgada improcedente.
O acórdão recorrido negou provimento ao recurso da ora agravante,
reconhecendo a validade da execução. Consignou, nesse contexto, que o recorrido
apresentou planilha, cuja evolução do débito foi realizada de forma clara e de fácil
compreensão, especificadas as taxas de juros contratuais aplicadas, além de terem
sido detalhados os juros de mora e a multa. Concluiu, assim, que o título executivo
detém liquidez, certeza e exigibilidade, não havendo falar em qualquer defeito na sua
constituição.
Documento eletrônico VDA47448458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:50:02
Código de Controle do Documento: 8bccaa2d-614d-4d22-9576-d6179b366cab

A alteração do desfecho conferido ao processo quanto ao tema demandaria
análise do conteúdo fático-probatório dos autos, circunstância que atrai a aplicação
da Súmula n. 7 do STJ.
Por fim, o acórdão recorrido entendeu que a parte devedora, ora agravante,
sequer apresentou cálculo específico para infirmar a planilha de débito do credor, ora
agravado.
Entretanto, a parte recorrente não refutou direta e especificamente tal
fundamento, limitando-se a defender que os extratos apresentados pelo banco
recorrido não atendem aos requisitos dos arts. 798, I, e 803, I, do CPC e 28, §§ 1° e 2°,
da Lei n. 10.931/2004.
A pretensão também é obstada pelas Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar a conclusão da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47448458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:50:02
Código de Controle do Documento: 8bccaa2d-614d-4d22-9576-d6179b366cab

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.714.511 / SP
Número Registro: 2024/0281162-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10255669520188260100
10738313120188260100
10738702820188260100
2018000345
20357332720228260000 21949683020228260000
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G R T - SUCESSÃO
ADVOGADO
: RODRIGO NOGUEIRA MACHADO - RS055250
AGRAVADO
: B S B S
ADVOGADOS : FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : G R T - SUCESSÃO
ADVOGADO
: RODRIGO NOGUEIRA MACHADO - RS055250
AGRAVADO
: B S B S
ADVOGADOS : FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
TERMO
Documento eletrônico VDA48075393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:38:57
Código de Controle do Documento: 194bb7a7-90ce-4a57-8f7f-ccc7a1cc0bb8

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48075393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:38:57
Código de Controle do Documento: 194bb7a7-90ce-4a57-8f7f-ccc7a1cc0bb8